Tribunal: STF
Processo: HC 213643
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yuri Aparecido Nogueira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 724.046/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de dias-multa no valor mínimo unitário legal, pelo crime de tráfico de drogas.



    Sustenta o impetrante que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Aduz, para tanto, que foi afastado o benefício, entendendo-se que o paciente se dedicaria às atividades delitivas considerada a prática de atos infracionais e a quantidade de drogas apreendida.



    Argumenta que a quantidade de drogas deveria ser utilizada para modular a fração do redutor pretendido.



    Refere que, reconhecido o redutor, teria a paciente direito ao abrandamento do regime inicial.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que 



    “seja aplicado o redutor do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, bem como os reflexos e consequências jurídicas legais quanto ao regime de pena e artigo 44 do CP, ainda que de ofício, até o julgamento de mérito do presente writ”.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS E CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA HABITUAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. No caso, a instância ordinária manteve afastada a minorante por entender que a apreensão de variada quantidade de droga 385,6g de cocaína e 257,8g de maconha, e o registro de atos infracionais análogos aos delitos de roubo e de tráfico de entorpecentes, indicam a habitualidade delitiva do paciente. 



    3. O envolvimento do paciente em atos infracionais, quando menor, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, podem justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas. 



    4. Assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “In casu, a instância ordinária manteve afastada a minorante por entender que há elementos suficientes que comprovam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas, não só por apresentar registros pretéritos de condenações por atos infracionais análogos aos delitos de roubo e tráfico de entorpecentes, mas também por ter sido flagrado na posse de 385,6g de cocaína e 257,8g de maconha. 



    Assim, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus (HC 385.941/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 8/5/2017). 



    Vale lembrar que esta Corte tem decidido que o envolvimento do paciente em atos infracionais, quando menor, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, podem justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas.”



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava à atividade criminosa, considerada a quantidade e natureza das drogas apreendidas (385,6g de cocaína e 257,8g de maconha) e a prática anterior de atos infracionais análogos aos delitos de roubo e tráfico de entorpecentes, tudo a revelar a dedicação do paciente à atividade criminosa.



    No tocante aos registros pela prática de atos infracionais, consoante bem pontou o Ministro Gilmar Mendes, ao denegar a ordem no HC nº 179.012,



    “(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe de 6/2/20 – grifos nossos)



    No mesmo sentido: HC nº 178.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/19; HC nº 152.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/18.



    Lado outro, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, registro que, em sendo inviável o pretendido redutor, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no writ.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente